Tribunal: TJSP
Processo: 2180398-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Falsa identidade – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180398-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ARON
FLOREZ FLOREZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
2
VOTO no 3219
HABEAS CORPUS no 2180398-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Vara do Plantão Judiciário Capital - 00a CJ
Paciente: Aron Florez Florez
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Furto qualificado e Falsa identidade
Prisão preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e
subjetivos verificados Liberdade provisória incabível
Ordem denegada
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do
paciente Aron Florez Florez, contra ato do juízo da Vara Plantão
Criminal da Comarca de São Paulo, que converteu sua prisão em
flagrante em preventiva.
Aduz
que
o
réu
se
encontra
preso
preventivamente em decorrência da suposta prática dos crimes de furto
qualificado e falsa identidade. Sustenta que não estão presentes os
requisitos do artigo 312 do Código Penal. Alega que a decisão que
decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, eis que
lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Aduz que os delitos em tese
praticados não possuem como elementares violência ou grave ameaça.
Ainda, que a paciente não pode permanecer em cárcere, em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
3
pandemia causada pelo covid-19. Acena com a preferência das medidas
cautelares diversas da prisional, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. Requer, assim, a concessão de liberdade provisória ou
de prisão domiciliar, com a imediata expedição de alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 84/86), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 93/96).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 100/103).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do juízo da
Vara Plantão Criminal da Comarca de São Paulo, que converteu sua
prisão em flagrante em preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
4
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet as
fls.71/73: “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 29
de julho de 2020, por volta das 14h03min, na Avenida Paulista n° 854,
dentro do Shopping Top Center, Bela Vista, nesta Capital, em ocasião
de fragilidade social derivada de calamidade pública1, ARON
FLOREZ FLOREZ, qualificado a fls. 13, previamente ajustado e com
identidade de propósitos com outro indivíduo do sexo masculino ainda
desconhecido, subtraíram, para proveito comum, o aparelho celular
SAMSUNG SM, bem avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
de propriedade da vítima Fernanda Silva dos Santos Viana, conforme
boletim de ocorrência de fls. 3/5 e auto de exibição e apreensão de fls.
8. Consta, ainda, que, no dia 29 de julho de 2020, em hora incerta, no
interior da 78° D.P, nesta Capital, ARON FLOREZ FLOREZ, em
ocasião de fragilidade social derivada de calamidade pública, atribuiu-
se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, qual seja,
não ser identificado civil ou criminalmente pela autoridade policial.
Segundo apurado, no dia dos fatos, o indiciado, juntamente com seu
comparsa desconhecido, aproveitando-se da situação de fragilidade
social decorrente da pandemia do COVID-19, adentraram na loja
Maybelline, situada no Shopping Top Center, ambos com a finalidade
de efetuar furtos. Na ocasião, os agentes apresentaram-se à vendedora
Fernanda como clientes. Assim, enquanto o comparsa sorrateiramente
distraía a atenção da vendedora, perguntando-lhe sobre as
mercadorias, o indiciado, que permaneceu próximo ao balcão, subtraiu
o celular da vítima, que estava dentro de uma gaveta. Desse modo, após
consumarem o furto, os agentes saíram da loja, sem nada comprarem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
5
Vigilantes do Shopping, que perceberam a ação criminosa, procederam
à abordagem deles, mas o comparsa desconhecido conseguiu fugir.
Assim, com o indiciado, foi encontrado o celular subtraído, sendo que o
interior da mochila que ele usava estava revestido com papel alumínio e
fita adesiva, um artifício para evitar que os alarmes das lojas fossem
acionados. No distrito policial, o indiciado identificou-se falsamente
como Alonso Fuensalida, de nacionalidade boliviana, buscando ocultar
maus antecedentes e impedir a sua regular identificação civil e criminal.
Contudo, em consulta aos dados da Polícia Federal e do IIRGD, apurou-
se a identificação correta do indiciado, como sendo ARON FLOREZ
FLOREZ, sendo indivíduo de extensa ficha criminal (fls. 26/31 e
32/35).”
Portanto, como visto, em tese, o paciente foi
surpreendido evadindo-se do local pelos seguranças do Shopping, que
visualizaram a conduta delitiva, na companhia de outro indivíduo, que
conseguiu se evadir, na posse do aparelho celular da vítima. Além disso,
foi localizado, no interior da mochila do indiciado, uma sacola feita de
fita adesiva com papel alumínio, do tipo utilizado por furtadores para
evitar o disparo de alarmes. O indiciado ainda forneceu nome de terceiro
para sua identificação, conforme conste no histórico do BO e em suas
declarações. O celular não foi recuperado.
Importante observar que a conduta do paciente
se reveste de contornos ainda mais graves, uma vez que ele se ajustou
previamente para a concretização da prática criminosa, levada a efeito
em concurso de agentes, de modo a aumentar seu potencial ofensivo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
6
ainda, atribuindo-se falsa identidade, com o intuito de furtar-se da
aplicação da Lei.
E não é só, como se vê, mostra-se necessária a
segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, bem como
da aplicação da lei penal, uma vez que o autuado revela que está fazendo
do crime o seu meio de vida, dedica-se a atividade criminosa, é
reincidente especifico, tem maus antecedentes com condenações por
furto e roubo e estava em livramento condicional desde 17/07/2020, há
pouco mais de 10 (dez)dias, e ainda assim teria, em tese, voltado a
delinquir. Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em
vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao
converter o flagrante em preventiva, tecendo suas considerações e
descendo às peculiaridades do caso concreto (fls.51/55), nos seguintes
termos:
“ .[...] A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo
modus operandi, em concurso de pessoas, com relativa estrutura para
a prática de delitos, uma vez que estava com uma sacola artesanal
fabricada para prática de furtos, indicando personalidade voltada
para a prática de delitos, com subtração de celular dela, bem de uso
essencial nos dias atuais e que contém informações relevantes para a
vítima. Além disso, o indiciado é reincidente, com condenações por
furto e roubo e estava em livramento condicional desde 17/07/2020, o
que indica risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão
necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
7
credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam
praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo. Verifica-
se ainda que há risco concreto de fuga, pois o indiciado é estrangeiro
e apresentou nome falso quando de sua prisão, tornando a prisão
necessária para assegurar a aplicação da lei penal. A custódia
cautelar também é necessária, porquanto o inquérito ainda não se
encerrou e a soltura do imputado, poderia obstar, ou pelo menos
dificultar a instrução criminal, considerando o risco concreto de
fuga, o que justifica a custódia para a conveniência da instrução
criminal. A prisão também é necessária para assegurar a aplicação
da Lei Penal, máxime em se considerando que, em caso de
condenação, o regime aberto não terá lugar na espécie, consoante os
ditames da lei repressiva, mormente considerando as circunstancias
pessoais (personalidade e antecedentes) e do fato (gravidade em
concreto do delito).NÃO há, ainda, indicação precisa de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura
sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que
a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce)geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. Não bastasse isso, há DUPLA REINCIDÊNCIA (conforme
certidão de fls. 32/35 e FA de fls. 26/31) na espécie, circunstância
impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da
concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução
de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante
tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não
como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por
fim, nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no
13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que
integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma
de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com
ou sem medidas cautelares. " [...]Não obstante, as circunstâncias
judiciais são desfavoráveis, considerando que o indiciado praticou o
delito em concurso de agentes, com relativa estrutura para a prática
de delitos, uma vez que estava com uma sacola artesanal fabricada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
8
para prática de furtos, indicando personalidade voltada para a
prática de delitos, subtraindo aparelho celular, bem de uso essencial
nos dias atuais e que contém informações relevantes para a vítima. O
indiciado ainda é duplamente reincidente. Além disso, o indiciado
praticou o delito durante calamidade pública decorrente de pandemia
causada pelo coronavírus, tudo a aumentar a reprovabilidade de sua
conduta[...]”.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Cumpre salientar que, de acordo com a certidão
de fls. 32/35 e FA de fls. 26/31, o paciente é duplamente reincidente. E,
nesta etapa de cognição sumária, ao se avaliar o cabimento de medida
privativa de liberdade em caráter preventivo, tem-se que esta notícia não
pode ser desconsiderada e que a perseverança, em tese, na prática de
crimes faz com que se deva afastar o risco de prosseguimento desta
conduta. Há evidência de uma propensão que não pode ser ignorada. E
se percebe que, em tese, nem mesmo o fato de o paciente já ter sido
sujeito passivo de procedimento anterior serviu para dissuadi-lo de
trilhar a senda delitiva.
Por outro lado, além de tudo, tem-se que não
foi produzida prova do exercício de ocupação lícita e de possuir
residência fixa pelo paciente, uma vez que não há nos autos nenhum
documento neste sentido, revelando, assim, que o acusado não tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
9
se manter sem delinquir.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer
respaldo profissional ou duradouro comprovado que vincule o paciente
ao distrito da culpa, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Vale
anotar,
também,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que
surpreendido, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
10
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Contudo, observo que o paciente, mesmo
diante de todas as determinações de isolamento social amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
11
divulgadas pela mídia devido à pandemia, encontrava-se em local
público quando foi preso em flagrante, o que denota que não é portador
de qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das pessoas
consideradas de risco para o COVID-19, nem que estava tomando as
cautelas devidas para evitar a propagação do vírus e o contágio da
doença a si próprio e aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento
que demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro
de detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há
risco real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido
e que o segregará do convívio social cause maior risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a
necessidade de concessão excepcional de liberdade provisória fundada
em risco à sua saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que se trata de reincidente recém saído de estabelecimento
prisional, encontrando-se em livramento condicional.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a
manutenção da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180398-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3219
12
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA